Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR USO DE IMÓVEL SEM CONTRATO FORMAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO POR PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que afastou a prescrição do crédito indenizatório decorrente da permanência da Secretaria de Estado de Educação em imóvel sem cobertura contratual.
2. Fato relevante. Após o término do Contrato de Locação firmado entre as partes, a Administração permaneceu no imóvel por 21 meses sem novo ajuste, tendo reconhecido administrativamente a obrigação e efetuado pagamento parcial.
3. Decisão recorrida. O juízo de origem reconheceu a natureza indenizatória da obrigação, aplicou o prazo prescricional quinquenal e considerou interrompida a contagem em razão de requerimento administrativo apresentado meses após a entrega do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o crédito decorrente do uso administrativo de imóvel sem cobertura contratual se submete ao prazo prescricional trienal do Código Civil ou ao prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932 e (ii) se houve exercício tempestivo da pretensão indenizatória apto a afastar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A permanência da Administração em imóvel sem contrato caracteriza obrigação indenizatória administrativa, enquadrada como despesa de exercícios anteriores, nos termos dos arts. 87 e 88-A do Decreto Distrital no 32.598/2010.
6. A obrigação é indenizatória de caráter público, sujeita ao prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932, reproduzido pelo art. 88-A do Decreto Distrital 32.598/2010.
7. O requerimento administrativo apresentado poucos meses após a devolução do imóvel para pagamento das parcelas pendentes evidencia a ausência de inércia por parte do particular. Assim, mesmo sob a ótica do prazo prescricional trienal, não há que se falar em prescrição
8. O reconhecimento administrativo parcial do crédito reforça a existência do direito material e impede o acolhimento da tese prescricional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: art. 206, §3o, I, do Código Civil; Decreto 20.910/1932; arts. 87 e 88-A do Decreto Distrital 32.598/2010. Jurisprudência relevante citada: n/a